Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-58.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007892-58.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Juros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LACY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 621.208.911-68 (APELANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LACY DE OLIVEIRA SILVA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - IMPROCEDÊNCIA - CASO
TELEXFREE
– OPORTUNIZADA A EMENDA DA INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA – INÉRCIA DA AUTORA -–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO NEGOCIAL COM A RÉ OU COM QUALQUER DE SEUS ANUNCIANTES – PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ARGUMENTOS INICIAIS – INCONVENIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO, PARA QUE SE DÊ SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART.485, INCISO IV, DO CPC/15).

Tendo o autor deixado de apresentar nos autos, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, os documentos comprobatórios dos da constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição de cotas dos investimentos disponibilizados pela
Telexfree
, nem mesmo a relação supostamente havida com a ré ou qualquer de seus anunciantes, não há como acolher o pedido de declaração de existência de relação jurídica ou mesmo de exibição de documentos como procedimento preparatório à liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001.

A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura como a solução mais adequada, na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art.373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que de fato implementou os investimentos que alega – até porque trata de uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa.

Sendo a prova mínima da existência de relação negocial entre as partes um
pressuposto de constituição válida e regular do processo
, a sua ausência deve acarretar a extinção não meritória da ação, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LACY DE OLIVEIRA SILVA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LACY DE OLIVEIRA SILVA
, contra a sentença que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos

n. 1007892-58.2017.8.11.0003 (posteriormente convertida em
Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica
), ajuizada incidentalmente à
Liquidação Individual de sentença coletiva
no 1006336-21.2017.8.11.0003 – sentença esta oriunda da
Ação Civil Pública no
0800224-44.2013.8.01.0001
, que tramitou no judiciário acreano –,
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS(s)
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade, no entanto, foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Relata a autora que em meados d
e junho de 2013, teria adquirido da ré, por intermédio de um dos divulgadores desta, Sr.
Ednaldo Valentim Santos
, três contas na condição AdCentral
Family
, ao preço aproximado de R$3.160,00 cada, totalizando o montante de R$9.480,00, para promover divulgação de seus produtos e serviços, através de anúncios realizados via internet, decorrentes da atividade econômica da Recorrida, e conforme sua promessa receberia em contrapartida prestação pecuniária mensal, o que não ocorreu.

Expõe que em decorrência da investigação que pesava sobre a apelada pela prática ilegal de “pirâmide financeira”, o Ministério Público do Estado do Acre conseguiu liminarmente a suspensão das atividades da empresa, por meio da Ação Civil Pública no 0800224 -44.2013.8.01.0001 (TJ/AC), bem como o bloqueio de todo o seu capital para assegurar o patrimônio dos divulgadores, que investiram dinheiro e não chegaram a recuperá-lo.

Afirma que em função da procedência da referida ação civil, a apelante ajuizou em face da requerida o procedimento de
Liquidação Individual de sentença coletiva
no 1006336-21.2017.8.11.0003 objetivando a restituição dos valores investidos, devidamente atualizados, porém, o juízo encarregado do procedimento determinou que fossem juntados aos autos documentos relativos à negociação havida entre as partes capazes de demonstrar o valor e data de ingresso, eventual resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da empresa demandada.

Alega que não possuindo em mãos os comprovantes de pagamento das contas adquiridas, vez que a negociação foi realizada através de terceiro, a apelante ajuizou incidentalmente àquele procedimento a presente ação, inicialmente apenas com pedido de exibição de documentos, porém, posteriormente convertida em

Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica
, com pedido de exibição de documentos
.

Assevera que, no entanto, apesar de a ré ter sido revel, a sentença foi julgada improcedente.

Salienta que antes de proferir a sentença, o julgador singular determinou que, caso o ingresso tivesse sido por meio de bônus de terceiro, que a autora apontasse/qualificasse quem era o terceiro, demonstrando que aquele era divulgador. Contudo, embora tal intimação tivesse sido cumprida, a sentença foi de improcedência do pedido, contra a qual se volta a autora.

Sustenta, para tanto, que tendo a requerida sido revel, o julgador singular deveria necessariamente ter admitido como verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art.400, inciso I, do CPC/15, mesmo porque não dispõe de outros meios para comprovar.

Reclama que nos autos da Ação de Exibição de Documentos no 1007940-17.2017.8.11.0003, que tramitou pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, o pleito exibitório foi deferido ao investidor autor.

No mais, propala que a sentença apelada teria violado o art. 5o, inciso XXXVI, da CF/1988; os artigos 396 e 400, inciso I, ambos do CPC/15; e art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Por fim, pugna pela reforma da sentença impugnada a fim de que a ação originária seja julgada procedente, com a inversão da verba de sucumbência.

Sem contrarrazões, consoante decisão de ID. n. 38758953.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001, a parte apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

No entanto, o magistrado sentenciante, após oportunizar ao autor a emenda da inicial para trazer os documentos essenciais ao embasamento da exordial, a indeferiu desde logo, em razão da ausência de qualquer documento capaz de comprovar a aquisição de cotas do investimento em questão.

Para tanto, teceu as seguintes razões:

“[...]

Em que pese tenha havido a decretação da revelia, observa-se que a mesma possui efeito material relativo, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], verbis:

‘
A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)’.

O STJ, também, tem posicionado que a ocorrência da revelia não acarreta a veracidade absoluta dos fatos narrados na exordial. Veja:

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTOR. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA INOBSERVADA NA ORIGEM. RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE, MAS NÃO ACARRETA A VERACIDADE ABSOLUTA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. ‘A decretação da revelia não acarreta, obrigatoriamente, a procedência dos pedidos, pois pertinente a apuração das provas produzidas pela parte autor com o julgamento do feito amoldado à legislação vigente, já que relativa a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Com efeito, `a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado ́ (STJ, AgInt no AREsp 1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-10-2017)’

No caso em comento, a ação foi proposta visando o reconhecimento do vínculo havido entre as partes, para posterior recebimento dos valores investidos nos termos da Sentença proferida na ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou a nulidade dos contratos firmados entre os divulgadores e a empresa requerida, determinando o restabelecimento das partes ao estado em que se encontravam antes, e com isso o reembolso dos valores pagos pelos divulgadores quando de sua adesão à rede Telexfree, desde que devidamente comprovados, conforme segue transcrito:

‘(...)

B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a:

B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável;

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree;

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree;

B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family;

B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de venda;

B.6) considerando que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares norteamericanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos;

B.7) Os valores a serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 880/964). (...)’ (grifei)

Portanto, para se fazer valer o direito previsto na r. sentença exequenda, é necessário a prova da existência de vínculo entre as partes, mediante a comprovação da aquisição das contas/kits da empresa ré.

In casu, a autora limitou-se em arguir que firmou contrato com a empresa ré, adquirindo as cotas por intermédio de terceiro – Ednaldo Valentim Santos. Entretanto, não colacionou qualquer documento que demonstrasse a prova mínima de sua relação com a rede Telexfree, tampouco declinou a data da aquisição das contas e/ou trouxe comprovante de desembolso de valores para o pagamento de eventuais boletos e/ou ao terceiro pelo uso dos créditos.

Assim, inexistindo indícios mínimos da existência vínculo jurídico entre as partes, não há como acolher os pedidos contidos na exordial
. (ID. n.
38756997 - Pág. 1/3
)

A tese recursal não merece acolhimento.

Isso porque, a parte autora não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar que, de fato, investiu no negócio, adquirindo cotas dessa ou daquela aplicação, diretamente da empresa ré, ou mesmo de terceiro anunciante, não apresentando sequer um início de prova escrita, a possibilitar a análise do caso.

Aliás, para que a ação pudesse ser conhecida, deveria a parte autora trazer um recibo do investimento ou, no mínimo, apontar a forma como pagou pela aquisição das cotas, através de cheque, depósito, transferência bancária, ou qualquer ouro meio, apresentando ainda comprovantes de tal transação.

Ainda que o negócio tenha sido intermediado por terceiro, cabia à autora trazer aos autos documentos capazes de demonstrar, em primeiro lugar, que este terceiro tinha, de fato, alguma relação com a ré e, num segundo momento, como é que tais valores saíram de seu património e passaram a integrar o do terceiro.

Mas não foi isso o que ocorreu na hipótese dos autos, tendo a autora preferido a vã retórica.

Vale ainda consignar a revelia da empresa ré em casos análogos aos dos autos tem sido recorrente nos processos que tramitam neste poder.

Sendo assim, a determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado, não se afigura como a solução mais adequada.

Primeiramente, porque de acordo com a distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art.373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

No caso, é mais fácil a parte autora trazer as provas de que de fato implementou os investimentos que alega – até porque, essa é uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar a não implementação, ou seja, uma prova negativa.

Nesse particular, o descabimento da tutela exibitória tem sido reconhecido pala jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR SUPOSTAMENTE INVESTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - A sentença proferida na ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo à parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). II - Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1o, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019). (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001707-38.2016.8.11.0003, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/10/2019, publ. no DJE 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1003662-41.2017.8.11.0045, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Assim, não havendo documentos mínimos a comprovar a existência de uma relação entre as partes, nem mesmo minimamente, não há como acolher a apelo quanto a sua pretensão principal.

Porém,

o juízo não deve ser o de improcedência, mas sim de extinção não meritória do feito, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15, já que a prova mínima da relação entre as partes constitui verdadeiro
“pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
.

Não se deve olvidar, neste particular, que a prevalência do juízo de improcedência da ação acarretaria a extinção do feito com resolução de mérito (art.487, I, do CPC/15), com a imposição de coisa julgada material.

Por isso, ao invés de a ação ser julgada improcedência, altero de ofício a forma de extinção da ação, a fim de que esta se dê na forma do inciso IV do art.485 do CPC/15, ou seja sem resolução de mérito.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, porém altero de ofício a forma de extinção da ação, a fim de que esta se dê na forma do inciso IV do art.485 do CPC/15, ou seja sem resolução de mérito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020